Tribunal: TJSP
Processo: 1005655-39.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ção de pensão – Pretensão de receber reajuste das complementações de proventos a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho – Impossibilidade – Inexistência de direito adquirido – Acordo coletivo prevendo correção salarial com base na Lei no 7.788/89, revogada pela MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90, antes do encerramento do mês de março de 1.990 – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005655-39.2021.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

16/11/2021

Ementa:
FERROVIÁRIOS – Pensionista da antiga FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão de receber reajuste das complementações de proventos a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho – Impossibilidade – Inexistência de direito adquirido – Acordo coletivo prevendo correção salarial com

Ementa:
FERROVIÁRIOS – Pensionista da antiga FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão de receber reajuste das complementações de proventos a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho – Impossibilidade – Inexistência de direito adquirido – Acordo coletivo prevendo correção salarial com base na Lei no 7.788/89, revogada pela MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90, antes do encerramento do mês de março de 1.990 – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.